Tribunal: TJBA
Processo: 8037822-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037822-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: ALLYSSON VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
STEPHANIE MACEDO DE OLIVEIRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
ELEMENTOS CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, COM PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao Autor, sob o fundamento de ausência de comprovação atual da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados; e (ii) estabelecer se é possível o parcelamento das custas processuais como medida alternativa à gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, §2º, do CPC, sendo a declaração de pobreza presunção relativa, passível de ser afastada por outros elementos constantes dos autos.

4. A análise dos autos revela que o Agravante é titular de três empresas, o que afasta a presunção de hipossuficiência e evidencia ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira atual, uma vez que os documentos apresentados são datados de 2022 e não refletem sua situação econômica no momento do julgamento.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de indeferimento do benefício quando os elementos dos autos indicam capacidade contributiva, em respeito à presunção relativa da declaração de hipossuficiência (STJ, AgInt no REsp 1788335/SC).

6. Ainda que indeferida a gratuidade de justiça, o art. 98, §6º, do CPC autoriza, de ofício, o parcelamento das custas processuais, com o objetivo de garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com parcelamento das custas deferido de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2. A ausência de documentos atualizados e a existência de indícios de atividade empresarial afasta o deferimento da gratuidade de justiça.

3. O parcelamento das custas processuais pode ser concedido de ofício como alternativa à gratuidade, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8037822-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
DANIEL DE JESUS SILVA
e como Agravado
ALLYSSON VEICULOS LTDA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA